Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602598-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0602598-53.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-GLORIA SANTANA ARCANJO-
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL- PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DILMA SANTOS FERREIRA PINHO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
DILMA SANTOS FERREIRA PINHO (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705833
05/09/2023
16:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.365

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602598-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DILMA SANTOS FERREIRA PINHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: DILMA SANTOS FERREIRA PINHO
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
E S T A D U A L .
A B E R T U R A
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA
E S P E C Í F I C A . F A L T A
D E
C O M P R O V A Ç Ã O
D E
G A S T O
ELEITORAL. ART. 60 DA RES.-TSE
23.607/2019. IRREGULARIDADES.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
COM RECURSO DO FEFC AO TESOURO
NACIONAL. APLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária
específica, por um curto período, enseja
aposição de mera ressalva.

2. A ausência de comprovação de gastos
eleitorais por meio de documento fiscal
idôneo, nos termos do art. 60 da Res.-
TSE 23.607/2019, gera inconsistência nas
contas.

2.1. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Num. 43705833 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516591518800000042665700
Número do documento: 23090516591518800000042665700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:49:40

Financiamento de Campanha – FEFC
sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da
Res.-TSE 23.607/2019.

3. Não obstante, como o valor das
irregularidades no montante total de
R$1.000,00 é diminuto, correspondente a
10% do total dos recursos financeiros
movimentados na campanha, e por não
ter sido comprometida a fiscalização e
efetiva análise das contas, é possível a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s
d a
razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DILMA SANTOS
FERREIRA PINHO, candidata a deputada estadual, pelo partido PMN, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43114619) e das contas finais
(ID 43219900).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43228714), não houve impugnação (ID 43259177).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Relatório de Diligências (ID 43526465), com a indicação das
seguintes inconsistências: a) ausência de documento fiscal relativo à despesa paga com
o recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$
1.000,00 (um mil reais), a título de despensas com pessoal, à fornecedora Myriam Elisa
Albertuni Bardelli; e b) a abertura da conta bancária nº 996090, destinada ao recebimento
Num. 43705833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516591518800000042665700
Número do documento: 23090516591518800000042665700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:49:40

de Doações para Campanha, foi aberta após o prazo de 10 (dez) dias, este contado da
concessão do CNPJ, em descumprimento ao disposto no artigo 8ª, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimada acerca do Relatório de Diligências (ID 43530431), a candidata
deixou o prazo transcorrer in albis (ID 43534188).

Em seguida, houve a apresentação do Parecer Técnico Conclusivo (ID
43582811), com a mantença das inconsistências especificadas no Relatório de
Diligências e com manifestação pela aprovação com ressalvas das contas.

Intimada do Parecer Técnico Conclusivo, a prestadora se quedou inerte (ID
43590322).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, se manifestou pela
aprovação com ressalvas das contas (ID 43604039).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
Num. 43705833 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516591518800000042665700
Número do documento: 23090516591518800000042665700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:49:40

gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Destaque-se que, no caso em análise, a Prestação de Contas Eleitorais foi
apresentada tempestivamente.

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43582811), não foi encontrada qualquer irregularidade que
comprometesse a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam
informações de recebimentos de recursos de fontes vedadas; b) não constam
informações de recebimento de recursos de origem não identificada; c) não houve
repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário e de recursos públicos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC - para a candidata
prestadora de contas; d) há ausência de documento fiscal relativo à despesa paga com o
recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$
1.000,00 (um mil reais), a título de despensas com pessoal, à fornecedora Myriam Elisa
Albertuni Bardelli; e) a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações
para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ; f)
não constam informações a respeito de sobras ou dívidas de campanha para a
prestadora de contas, conforme Extrato da Prestação de Contas Final (id. 43220415).

Logo, passa-se à análise detalhada das inconsistências apontadas no
Parecer Técnico Conclusivo.

II.i - Atraso na abertura de conta bancária específica

No item 8 do Parecer Técnico Conclusivo consta que a abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10
(dez) dias contados da concessão do CNPJ:

A prestadora, embora intimada acerca da irregularidade apontada pelo Setor
Técnico, se quedou inerte.

A obrigação de abertura de conta bancária específica pela candidata ou pelo
candidato deve ocorrer no prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ,
consoante determina o artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas
ou os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
Num. 43705833 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516591518800000042665700
Número do documento: 23090516591518800000042665700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:49:40

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias,
postos de atendimento bancário ou por meios eletrônicos:
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

Verifica-se que houve um atraso de 04 (quatro) dias para a abertura da conta
específica. Isso porque a concessão do CNPJ ocorreu em 15 de agosto de 2022 e a
abertura da conta bancária foi realizada somente em 29 de agosto de 2022.

No caso em análise, o atraso na abertura da conta bancária de campanha,
em que pese viole o dispositivo legal alhures transcrito, foi por um curto período e não
comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, conforme a seguir:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO
ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR -
ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS -
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é
irregularidade que enseja aposição de ressalva, quando não há
prejuízo à análise e fiscalização das contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 56333 de 28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO
COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
30/09/2020)

Num. 43705833 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516591518800000042665700
Número do documento: 23090516591518800000042665700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:49:40

Dessarte, essa inconsistência, por si só, não é apta a causar a desaprovação
das contas, entretanto, será sopesada em conjunto com as demais irregularidades.

II.ii - Irregularidade na comprovação de despesas realizadas com o
Fundo Especial de Financiamento de Campanha- FEFC

Conforme o item 7 do Parecer Técnico Conclusivo, há ausência de
documento fiscal relativo à despesa paga com o recurso do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de
despensas com pessoal:

Instada a se manifestar a respeito da inconsistência, a prestadora se manteve
inerte.

A irregularidade apontada nas despesas afronta ao artigo 53, II, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, que estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

O artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, por sua vez, prevê que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
veja-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
Num. 43705833 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516591518800000042665700
Número do documento: 23090516591518800000042665700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:49:40

data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Fixada a irregularidade, que por si só não é apta a causar a desaprovação
das contas, entretanto, será sopesada em conjunto com as demais irregularidades.

Todavia, dela decorre a obrigação de restituição ao Tesouro Nacional no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma prevista no artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

II.iii. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

A irregularidade constatada, em contrariedade aos artigos 35, 53, II, c e 60,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, no valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais) é
diminuto e equivale a 10% do total das despesas.

Ademais, a abertura extemporânea de conta bancária específica, foi por um
período curto de 4 (quatro) dias e não prejudicou a fiscalização e a análise das contas.

Face a tanto, as irregularidades apontadas não comprometem a regularidade
das contas, sendo aplicável, no presente caso, o binômio de princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual as contas devem ser aprovadas com
ressalvas.

Num. 43705833 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516591518800000042665700
Número do documento: 23090516591518800000042665700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:49:40

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de DILMA SANTOS FERREIRA PINHO,
relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97,
e no artigo 74, inciso II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, bem como determino o
recolhimento total de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento
no artigo 79, § 1º, da referida Resolução.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a
partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos (setembro de 2022), nos
termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602598-53.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 DILMA
SANTOS FERREIRA PINHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA:
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: DILMA SANTOS
FERREIRA PINHO - Advogada da REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK -
PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705833 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516591518800000042665700
Número do documento: 23090516591518800000042665700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:49:40